Tribunal: TJPA
Processo: 0011061-73.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011061-73.2016.8.14.0051

APELANTE: PATRIC OLIVEIRA DE ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. II E IV DO CP. SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. DESCABIMENTO. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA QUE PERMITEM SUSTENTAR O VEREDICTO DOS JURADOS. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE 04 (QUATRO) VETORES MILITANDO CONTRA O APELANTE E MOTIVADOS ADEQUADAMENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As provas colhidas sob o crivo do contraditório fornecem as seguintes versões sobre o fato, a primeira, de que o apelante agiu em legítima defesa e a segunda, acolhida pelos jurados, de que o recorrente, motivado por vingança, desferiu uma facada pelas costas do ofendido, matando-o sem lhe dar chance de defesa e por motivo torpe, razão pela qual não pode se dizer que a decisão foi contrária às provas dos autos.

2.

Durante a fixação da pena base, 04 (quatro) dos 08 (oito) vetores judiciais militaram contra o recorrente, quais sejam, a culpabilidade, a personalidade, as circunstâncias e as consequências, todos com fundamentação adequada, o que justifica a imposição da pena base em patamar superior ao mínimo legal, motivo pelo qual rejeita-se o pedido de redução da pena.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonan Gondin da Cruz Júnior.

Belém, 04 de setembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

PATRIC OLIVEIRA DE ANDRADE
, inconformado com a sentença que o condenou á pena de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. I e IV do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que a decisão dos jurados foi contrária ás provas dos autos porque nenhuma testemunha viu o crime, circunstância que impõe o acolhimento da versão que agiu em legítima defesa.

Aduz ainda que não há razão para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal porque nenhum vetor judicial milita em seu desfavor.

Pede o provimento do apelo para anular o julgamento ou ver reduzida sua pena.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Instância superior, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 13/05/2016, na Zona Rural do Município de Santarém, na comunidade São Francisco, também conhecida como Mata Limpa, o recorrente, que estava na companhia do corréu Sebastião Silva de Oliveira, cujo processo foi desmembrado em virtude do apelante estar foragido sendo capturado depois de encerrada a instrução processual, desferiu uma faca nas costas da vítima Inácio de Oliveira Gomes, motivado por vingança, pois o ofendido, antes do crime, teria esfaqueado seu primo e agredido seu irmão. A vítima foi a óbito no local do crime.

DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

O apelante sustenta que a decisão dos jurados foi contrária ás provas dos autos porque nenhuma testemunha viu o crime, circunstância que impõe o acolhimento da versão que agiu em legítima defesa.

Pois bem. Quando interrogado perante o Tribunal do Júri, o recorrente disse que golpeou a vítima com a faca, mas alegou estar em situação de legítima defesa.

Por outro lado, o corréu Sebastião Silva de Oliveira, quando interrogado na instrução processual (doc. id nº 10011581), prestou as seguintes declarações:

“Nega ter participado do crime; Que Patric o convidou para irem à comunidade de Mata Limpa para receber um dinheiro; Que no caminho; Patric encontrou com Inácio em uma ponte e os três seguiram no caminho, de bicicleta; Que depois de 100 (cem) metros do local onde se encontraram; Patric pediu que Inácio parasse de pedalar; Que nesse momento, ambos pararam de pedalar e Patric puxou uma faca e golpeou Inácio pelas costas; Que ouviu Patric dizer que fez isso Inácio desferiu uma facada em seu primo e bateu em seu irmão; (...)”

Como se vê, as provas colhidas sob o crivo do contraditório fornecem as seguintes versões sobre o fato, a primeira, de que o apelante agiu em legítima defesa e a segunda, acolhida pelos jurados, de que o recorrente, motivado por vingança, desferiu uma facada pelas costas do ofendido, matando-o sem lhe dar chance de defesa e por motivo torpe, razão pela qual não pode se dizer que a decisão foi contrária às provas dos autos.

Rejeito, pois, o presente argumento.

REDUÇÃO DA PENA

O recorrente aduz que não há razão para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal porque nenhum vetor judicial milita em seu desfavor.

A pena base foi imposta com os seguintes fundamentos (doc. Id nº 10011569, pp. 02/03):

“A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em elevado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime efetuando facadas na vítima, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui bons antecedentes, sendo isso no meu entender favorável ao réu; A sua personalidade deve ser considerado desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo violência; Já a sua conduta social atual deve ser considerada favorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo mantinha um bom convívio social praticando; Quanto aos motivos considerando que isso foi acolhido pelo Conselho de Sentença para qualificar o acusado entendo isso favorável ao acusado para evitar dupla penalização ao acusado; Já no tocante as circunstâncias como também houve seu acolhimento como qualificadora, mas isso não influenciou no montante da pena uso-a como circunstância judicial e da forma como o crime foi praticado entendo isso desfavorável ao réu já que a vítima não teve condições de se defender; No que diz respeito as consequências considerando a vítima, um homem jovem veio a falecer, entendo isso grave e desfavorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado,
com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo
a pena base no mínimo previsto para o artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
, ou seja, em 16 (dezesseis) anos de reclusão.
”

Como se observa, 04 (quatro) dos 08 (oito) vetores judiciais militaram contra o recorrente, quais sejam, a culpabilidade, a personalidade, as circunstâncias e as consequências, todos com fundamentação adequada, o que justifica a imposição da pena base em patamar superior ao mínimo legal, motivo pelo qual rejeita-se o pedido de redução da pena.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/09/2023